Tribunal: TJSP
Processo: 3002636-04.2013.8.26.0301
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação de busca e apreensão. Acordo firmado não cumprido. Extinção do processo sem intimação pessoal da credora para informar sobre o cumprimento do acordo. Inadmissibilidade. Interpretação do artigo 922, combinado com o artigo 485, §1o, ambos do NCPC. Recurso provido, determinando-se o prosseguimento da ação.